Tribunal: STF
Processo: Rcl 72902
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Obras Sociais e Educacionais de Luz contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que não conheceu do agravo interno em recurso extraordinário interposto pela reclamante. 



    A reclamante alega que a decisão reclamada usurpou a competência desta Corte ao inadmitir o recurso extraordinário. Com base nesse fundamento, pede a cassação da decisão.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A decisão reclamada inadmitiu o agravo interno em recurso extraordinário nos seguintes termos (eDoc. 7 - fls. 385 a 386):



    “o presente agravo somente seria cabível se a decisão recorrida houvesse negado seguimento ao recurso ou determinado o seu sobrestamento por aplicação da sistemática dos repetitivos (art. 1.030, I e III, do CPC), o que não ocorreu na hipótese dos autos.” 



    É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. 



    A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal (STF - Rcl: 42901, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma) e torna o recurso inadmissível. A decisão de inadmissão do agravo, portanto, não usurpa a competência do STF e está de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente